Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos executados é medida inadequada para a satisfação do crédito em execução e não serve para compelir a quitação da dívida.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.